Tribunal: STF
Processo: AI 58325
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
Agravo regimental que impugna despacho negatório do processamento de recurso extraordinário. Se o despacho agravado foi proferido mediante invocação dos verbetes 282 e 356 da Súmula do STF, como do art. 305, do Regimento Interno desta Corte, e se o agravante não conseguiu infirmar tal fundamentação, dito agravo não tem como ser provido.